Tribunal: TJSP
Processo: 1014632-34.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Incidência da gratificação por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens eventuais. Interpretação empregada para o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Adicional por insalubridade. Não inclusão na base de cálculo. Vantagem de

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

SERVIDOR PÚBLICO. QUINQUÊNIO. Incidência da gratificação por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens eventuais. Interpretação empregada para o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Adicional por insalubridade. Não inclusão na base de cálculo. Vantagem de caráter eventual. O fato de que a vantagem é paga aos servidores não altera a circunstância de que ela só é devida porque o trabalho é desempenhado em condições insalubres. Cessando a insalubridade, cessará o pagamento. Verba transitória, que não qualifica a hipótese de aumento disfarçado de vencimentos. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.